Tribunal: TJMT
Processo: 1001087-48.2024.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001087-48.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[EDILSON BENEDITO MONGE DE FIGUEIREDO - CPF: 020.580.611-28 (RECORRENTE), INGRID CANDIDO VARGAS RODRIGUES - CPF: 039.660.901-55 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRIDO), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CESSÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. SÚMULAS 385/STJ E 22/TR-MT. DANO MORAL INDEVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A anotação preexistente enseja óbice ao pleito de reparação por danos morais, conforme entendimento consolidado, ressalvado tão só o direito ao cancelamento do débito (Súmulas 385/STJ e 22/TR-MT).

2.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

3.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de parcial procedência do pedido inicial, cujo teor declarou inexistente o débito objeto da lide e julgou improcedente o pedido de reparação por danos morais.

Em suas razões recursais, pugna pela reforma no que tange ao pleito indenizatório sob o fundamento de que não há negativação preexistente.

Sem contrarrazões

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1001087-48.2024.8.11.0002

Polo Ativo

EDILSON BENEDITO MONGE DE FIGUEIREDO

Polo Passivo

ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Eis trechos da sentença recorrida:

Insta assentar que o presente caso é regulado pelo Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a parte autora é destinatária final da prestação do serviço, enquanto a parte reclamada figura como fornecedora de serviços, enquadrando-se nos conceitos legais dos artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/90.

Inicialmente, em consonância com o artigo 6o, VIII, do CDC, defiro a inversão do ônus da prova em favor do reclamante.

O ponto a ser dirimido reside em averiguar se a inscrição lançada ao nome do autor é indevida.

Constata-se dos autos que não foi provada a legitimidade da inscrição. Não há nos autos provas suficientes que atestem a origem do débito.

Negada a relação jurídica, compete a reclamada apresentar cópia do contrato, devidamente assinado, carreado de cópia de documentos pessoais da parte autora, ou, considerando eventual hipótese de oferta de serviços mediante canais de atendimento ao cliente, mediante apresentação de gravação.

Por oportuno, assinalo que a tela sistêmica, por ser prova unilateral sem possibilidade de contraditório, é insuficiente para demonstração da existência do negócio.

Na espécie, a parte reclamada não conseguiu se desincumbir do ônus probatório, pois a esta competia provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. É incumbência da empresa responsável pela cobrança do débito, demonstrar de forma incontestável sua origem, o que não logrou fazer.

Sendo assim, a retirada do nome da parte autora das empresas de restrição ao crédito é medida que se impõe.

Em relação ao dano moral, aplico ao caso o Enunciado da Súmula 385 do STJ, haja vista a preexistência de outra inscrição em nome da parte autora.

O Enunciado da Súmula assevera: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.”.

Especificamente, a inscrição em lide foi incluída em 18/11/2021, contudo, o requerente já contava com inscrições preexistentes lançadas em 25/6/2019 e 30/7/2019. ID. 143658482 - Pág. 4. Id. 143658483 - Pág. 1.

A data de 2/4/2019 refere-se a data do vencimento do débito, não se confundindo com a data da efetiva inclusão.

Sendo assim, no caso de devedor habitual que já possui em seu nome inscrições anteriores, a indenização por danos morais não é devida, porquanto se entende que neste caso não haveria abalo moral a justificar reparação.

[...]

Ademais, a existência de discussão judicial a respeito das demais inscrições não as torna ilegítimas, situação que ocorre somente com a decisão favorável e o efetivo trânsito em julgado, determinando-se a exclusão por definitivo.

Enfim, não há ofensas a serem reparadas.

3. DISPOSITIVO

Em face do exposto, rejeito as preliminares e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da petição inicial, por consequência, extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para:

1) Declarar a inexistência do débito no valor de R$ 2.872,15 (dois mil oitocentos e setenta e dois reais e quinze centavos);

2) Determinar que a parte reclamada efetue o cancelamento das restrições impostas no nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes, no prazo de cinco dias úteis.

3) Indeferir o pedido de reparação por dano moral;;

[...]”

O juízo
a quo
afastou a pretensão por dano moral, tendo em vista a anotação preexistente. Embora a parte autora, ora recorrente, negue tal condição, não é o que se observa no extrato juntado em sede de contestação (id. 214318670), em que constam 2 (duas) negativações anteriores (HAVAN LOJAS DEPARTAMENTOS LTDA e CAIXA ECONÔMICA FEDERAL) ao débito
sub judice
, cujas datas de inscrição se deram, respectivamente, em 25/6/2019 e 30/7/2020, sem que tenha ocorrido a exclusão, enquanto a inscrição objeto dos autos se deu em 3/12/2021 (id. 214318670 – fls. 3).

É consolidado que aquele já registrado no rol de maus pagadores, ou seja, em condição anterior ao débito em discussão, não sofre prejuízo de ordem moral, pois exclui a existência de situação vexatória ou humilhante.

Assim, a presença de anotação prévia constitui óbice ao pleito indenizatório, conforme Súmulas 385 do Superior Tribunal de Justiça e 22 das Turmas Recursais deste Estado, respectivamente:

SÚMULA 385/STJ: "Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento."

SÚMULA 22/TR-MT: “A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”,
salvo se houver negativação preexistente
.” (Aprovada em 19/09/2017).

A tese recursal da parte recorrente não se sustenta, quer pelo cotejo dos extratos juntados com contestação, quer porque não juntou qualquer outro capaz de afastar a validade do histórico apresentado pela parte ré, como demonstrar a ilegitimidade dos débitos anteriores, ônus que lhe incumbia.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO A ELE PROVIMENTO
a fim de manter inalterados os termos da sentença recorrida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei n. 9.099/1995.

Condeno parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua execução em razão do artigo 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2024